Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706366-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA ALVES DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: METAL LAJES COMERCIO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA, IVAN RODRIGUES DE SOUSA, PAULO CESAR DE SOUZA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante (ID 46234102). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator